Tribunal: TJMT
Processo: 1019720-87.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019720-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ANGELO JOSE TONELLO - CPF: 303.862.548-50 (APELADO), JACIRA ROSA TONELLO - CPF: 064.129.608-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL. VALOR IDENTIFICADO NA INICIAL COMO VALOR INTEGRAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DA COBRANÇA DE SEGURO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a purga da mora pelo pagamento da integralidade da dívida, excluindo a cobrança de custas processuais, honorários advocatícios e taxa de administração, bem como determinando a devolução do bem ao devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a purga da mora foi corretamente reconhecida pelo pagamento do valor indicado na inicial, excluídos custos processuais e taxa de administração, considerando a legalidade dessas cobranças no contexto contratual e jurisprudencial vigente.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.418.593/MS, de que, para fins de purga da mora, basta o pagamento do valor integral da dívida conforme apresentado pelo credor na inicial, não se incluindo custas processuais e honorários advocatícios, que são fixados ao final da demanda.

4. No caso concreto, o devedor fiduciante quitou integralmente o montante indicado na petição inicial, conforme guia de depósito judicial.

5. A taxa de administração, embora permitida na administração de grupos de consórcio, não teve sua contratação demonstrada nos autos, sendo correta sua exclusão pelo juízo
a quo
.

6. Diante da ausência de comprovação da contratação de seguro pelo consumidor, sua cobrança também deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido
.
Majorado os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, fixando adicional aos honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em desfavor da apelante.

Tese de julgamento: "1. Para a purga da mora em ações de busca e apreensão, basta o pagamento da integralidade da dívida conforme apresentado pelo credor fiduciário na inicial, não sendo incluídas custas processuais e honorários advocatícios.
2. A cobrança de taxa de administração e seguro deve ser afastada quando não comprovada sua contratação pelo consumidor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, movida em desfavor de
ANGELO JOSE TONELLO
.

Prolatada a sentença (ID. 231073210) nos termos:

“
Diante do exposto, Acolho em parte a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no que determina o artigo 487-I do NCPC c/c Decreto Lei nº 911/69. Revogo em definitivo a liminar concedida, bem como, mantendo o requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição judicial.

Mais, faculto a restituição de forma simples e atualizada de taxa de juros superior a 10% e do seguro, efetivamente, pagos, de forma simples e atualizada.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau acolheu o recurso consignando (ID 231073214):

“Analisando os argumentos da embargante, verifica-se que são capazes de alterar ao dispositivo da sentença prolatada em parte, para corrigir
o erro material de digitação
destacado, fazendo constar da seguinte forma:

“
Mais, faculto
a restituição de forma simples e atualizada de taxa de ADMINISTRAÇÃO superior a 10% e do seguro
, efetivamente, pagos, de forma simples e atualizada.
”

No mais, mantenho como foi lançado.

Em suas razões recursais (ID. 231073220) em síntese, a apelante apresenta tese de reforma da sentença sob alegação de ausência de pagamento da integralidade da dívida em purga da mora pelo Decreto Lei 911/69, com falta do acréscimo do valor das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios.

Sustenta que o valor para purgar a mora é o importe de R$ 35.886,57 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Refuta a determinação por sentença a limitação da taxa de administração, pelo contratado ao percentual de 16%.

Combate os fundamentos da sentença que determinaram a exclusão dos custos/débitos relativos ao seguro. Que o seguro foi contratado dentro das opções dispostas ao apelado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 231073233).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaca-se que, no presente caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às operações de concessão de crédito e financiamento, uma vez que restam plenamente caracterizados os conceitos de consumidor (art. 2º) e fornecedor (art. 3º).

Ademais, cumpre consignar que, naquilo que for compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel tanto as disposições previstas no Código Civil quanto, nas relações de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que, em 26/05/2022, as partes celebraram um Contrato de Participação em Grupo de Consórcio com garantia de alienação fiduciária — Grupo nº 51436, cota 216, DC - 01 —, no valor total de R$ 76.308,64 (setenta e seis mil, trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos).

O objeto adquirido foi um veículo CHEVROLET Onix LT4, ano 2020, cor vermelha.

Ocorre que a parte requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, razão pela qual foi ajuizada a presente ação, com pedido de concessão de liminar de busca e apreensão, visando, ao final, sua conversão em definitiva, com a procedência do pedido.

A liminar foi concedida e devidamente cumprida.

Posteriormente, a parte requerida postulou pela purgação da mora, efetuando o depósito judicial nos autos (Guia ID 231073177 e comprovante ID 231073178) do valor de R$ 29.237,67 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos).

A sentença considerou purgada a mora com o valor depositado pelo devedor fiduciário, constante da inicial e do mandado de busca e apreensão.

A recorrente, por sua vez, insurge-se contra os efeitos da purga da mora, alegando que o requerido não quitou o valor integral, deixando de incluir as custas processuais, despesas processuais, honorários advocatícios e atualizações ocorridas no curso da demanda.

Com o advento da Lei nº 10.931/2004, que alterou o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, o devedor passou a ter o direito de quitar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, hipótese em que o bem lhe será restituído sem ônus adicional.

No caso em apreço, conforme demonstrado pelos documentos da guia de depósito judicial e seu comprovante de pagamento, verifica-se que o apelado quitou corretamente o valor indicado pela apelante na petição inicial.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, nas ações de busca e apreensão, a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não sendo mais cabível a purga da mora apenas pelo débito vencido:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar
,
pagar a integralidade da dívida,
entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.”

Destarte, para efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e honorários advocatícios, pois tais valores somente são devidos ao final do processo, quando fixados na sentença, como no caso ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL PELA PARTE – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDEVIDO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".
O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido
. (N.U 1037141-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (g.n.).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO BEM EM RAZÃO DA PURGA DA MORA – PAGAMENTO DO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme expresso na Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente -
leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão
. (N.U 1022127-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Alegação de que o depósito deve corresponder ao valor das prestações vencidas e vincendas atualizadas e verbas sucumbenciais. Quitação pela ré do valor conforme indicado na inicial.
Atualização correspondente a um mês transcorrido entre a data do ajuizamento da demanda e do depósito que não justifica a manutenção do bem nas mãos da financeira
. Custas e honorários que, ademais, se tratam de despesas processuais, portanto, não devem ser considerados no débito. Determinação de restituição do bem mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 21786479020178260000 SP 2178647-90.2017.826.0000, Relator: César Lacerda, data de julgamento: 03/10/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, data de publicação 05/10/2017). (Negritei)

A atualização monetária correspondente a um período inferior a um mês entre a data do ajuizamento da demanda (14/05/2024) e a do depósito (24/05/2024) não se justifica, ainda mais quando o bem estava sob posse da Apelante.

Quanto à alegação da cobrança de taxa de administração, embora seja reconhecida a legalidade da cobrança pela administração de grupos de consórcio, não há nos autos comprovação da efetiva contratação da referida taxa. Senão vejamos o contrato (ID. 231073155):

Ainda que a apelante tenha apresentado, em sede de recurso de apelação, documento intitulado "Proposta de Participação em Grupo", verifica-se que tal documento trata de oferta realizada a terceiro, em grupo distinto e cota diversa, o que não corrobora suas alegações.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença, a qual, diante da ausência de comprovação da contratação, limitou a taxa de administração ao percentual de 10% (dez por cento).

Da mesma forma, ante a ausência de comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, impõe-se a exclusão da respectiva cobrança.

Com tais considerações, conheço da apelação e
NEGO PROVIMENTO
.

Embora a sentença tenha fixado a sucumbência de forma proporcional (pro-rata), sem especificação de percentual, cabível a majoração em observância aos critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desta forma,
majoro
os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional do advogado da parte recorrida na fase recursal, fixando adicional aos honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025